Tribunal: STF
Processo: RHC 260080
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 1.001.849 - SP), assim ementado (eDOC 42, p. 1/2):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, diante da existência de acórdão condenatório transitado em julgado proferido por Tribunal de Justiça estadual, sem pronunciamento anterior do Superior Tribunal de Justiça. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para impugnar decisão condenatória transitada em julgado, proferida por tribunal que não integra a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Superior Tribunal de Justiça somente detém competência para processar e julgar revisões criminais relativas a seus próprios julgados, conforme disposto no art. 105, I, e, da Constituição Federal. 



    4. A impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal é inadmitida quando já exaurida a jurisdição do tribunal prolator da decisão condenatória, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, que não se verificou no caso. 



    5. O trânsito em julgado da condenação, sem que tenha havido pronunciamento anterior do STJ, impede o conhecimento do habeas corpus, que não pode ser utilizado como via recursal atípica para reabrir instâncias já encerradas. 



    6. A jurisprudência consolidada do STJ veda o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, principalmente quando há preclusão temporal e esgotamento das vias ordinárias de impugnação. 



    7. Não se constatando constrangimento ilegal evidente, tampouco nulidade insanável, inexiste fundamento para concessão da ordem de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de revisão criminal para atacar decisão condenatória transitada em julgado. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça apenas tem competência para processar e julgar revisões criminais relativas a seus próprios julgados. 



    3. A preclusão temporal impede o reexame de nulidades ou ilegalidades não oportunamente alegadas, salvo flagrante constrangimento ilegal.”



    Alega o recorrente que trata-se, originalmente, de habeas corpus de próprio punho direcionado ao STJ, mediante o qual buscava-se a absolvição do paciente por insuficiência probatória; ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006; ou, ainda, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, do mesmo diplome legal.



    À vista disso, pugna para que “o habeas corpus, ainda que sucedâneo de medida própria, como a revisão criminal, seja ao menos analisado, mesmo que não conhecido, com vistas a se verificar se há ilegalidade flagrante que enseje a concessão da ordem de ofício” (eDOC 47, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente